Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701464-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YULLY MOREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BHIANCA SANTIAGO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por YULLY MOREIRA DA SILVA, representada por Bhianca Santiago da Silva, em face da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) YULLY MOREIRA DA SILVA, data de nascimento: 08/09/1993, brasileira, solteira, beneficiário do INSS, RG n.o 3141441 SSP/DF, CPF n.o 051.729.741-80, neste ato representada por sua prima, BHIANCA SANTIAGO DA SILVA, ambos(as) qualificados na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Relatou, a parte autora, que se encontra internada no HOSPITAL MUNICIPAL SANTA RITA DE CASSIA – PLANALTINA DE GOIÁS em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferido para um leito de terapia intensiva, em razão do risco de morte. Informou que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). BHIANCA SANTIAGO DA SILVA, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em tela, a parte autora se encontra necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID 166341830. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Dessa forma, considerando que nos autos consta relatório médico que atesta que a parte autora realmente necessita de cuidados que só podem ser a ele ministrados em leito de UTI, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, no entanto, mediante a observância de critérios técnicos de necessidade previstos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, pelo oficial de justiça plantonista, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Intime-se o Ministério Público. Encaminhem-se ao Juiz Natural, o qual deverá se manifestar acerca do pleito de concessão da gratuidade judiciária. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE) EM REGIME AMBULATORIAL, A SER OFERTADA POR CLÍNICA DE DIÁLISE CONVENIADA À SES-DF PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA”. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. (...) Alega que a decisão que indeferiu o pedido de imediata transferência e internação da agravante em leito de UTI que atenda às suas necessidades em qualquer hospital da rede pública ou particular conveniada/contratada. Afirma que apenas determinar que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer prazo para cumprimento da obrigação, faz com que a paciente permaneça na mesma situação que motivou o ajuizamento da ação. No presente agravo de instrumento, a agravante aduz que está em estado grave geral e sob o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Do relatório médico acostado aos autos, consta que a agravante “Paciente de 29 anos, portadora de ICC grau 3 (FE 17,9) em consequência de uma Miocardiopatia periparto. Deu entrada no HSRC de Planaltina GO, com quadro de hipotensão (+) hemiplegia do lado Esq. (...) Paciente necessita com urgência de acompanhamento e cuidados em leito de UTI, Pc já está inserida no sistema de regulação do estado de Goiás, porém até o momento, sem resposta”, ID. 49279321, pp. 18/19. Pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, em sede de antecipação de tutela, para que seja determinado que ao Distrito Federal e à Central de Regulação da Internação Hospitalar da SES/DF que promovam, no prazo de 24 (horas) a internação da agravante em leito de UTI que atenda as suas necessidades em qualquer hospital a rede pública ou rede particular, conveniada ou não, às expensas do Distrito Federal, com a fixação de multa pelo descumprimento da obrigação. No mérito, requer o provimento do recurso. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Extrai-se do documento de ID no 49279321, pp. 18/19, que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portadora de insuficiência cardíaca. Porém, consta também de referido documento que a agravante se encontra internada no HSRC de Planaltina GO, recebendo tratamento mínimo necessário, sendo certo que está inserida no sistema de regulação do Estado de Goiás, porém sem resposta ao pleito de transferência para leito de UTI, não estando, portanto, totalmente desassistida. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente e que aponta a necessidade urgente de internação em leito de UTI. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao ente público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão do paciente nos sistemas de prioridade bem formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do exame. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da administração pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico e ordem de prioridade em relação a tais pedidos e, se possível, definição de prazo para expectativa de atendimento. Pelo exposto, diante do contido nos autos, antes de analisar o pedido de tutela de urgência, determino a imediata intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que forneça informações, no prazo de 2 (dois) dias úteis, acerca da atual situação da paciente perante a Central de Regulação e sistemas de prioridade e se há previsão de realização do procedimento, para que, ouvido o agravado em sede de urgência, seja possível reavaliar o pedido liminar. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 3 (três) dias úteis. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência recursal. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital